Tribunal: TJBA
Processo: 8193265-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8193265-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: FATIMA CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VENICIUS LANDULPHO MAGALHAES NETO, IONE DE OLIVEIRA SIMOES

ACORDÃO

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO. VENDA CASADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a abusividade da cobrança de "Seguro Auto Completo", por entender configurada a prática de venda casada, determinando a restituição do valor pago. A parte apelante sustenta a legalidade da contratação, afirmando seu caráter facultativo e a manifestação de vontade livre da consumidora em instrumento autônomo.
II. Questão em discussão
A controvérsia recursal consiste em aferir a legalidade da cobrança de prêmio de seguro no âmbito de contrato de financiamento de veículo, especificamente se a sua pactuação configurou venda casada, em violação às normas de proteção ao consumidor, e a quem compete o ônus de comprovar a liberdade de escolha do contratante.
III. Razões de decidir
Consoante o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 972), a contratação de seguro em operações bancárias é lícita, desde que garantida ao consumidor a efetiva liberdade de escolha, o que inclui a opção de não contratar ou de eleger seguradora diversa da indicada pela instituição financeira. A imposição, ainda que velada, de uma seguradora específica configura a prática abusiva de venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.
Em relações de consumo, o ônus de comprovar que foi oportunizada ao consumidor a liberdade de escolha na contratação de serviços acessórios recai sobre o fornecedor, por força da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor e do dever de informação da instituição financeira.
No caso concreto, a instituição financeira apelante não produziu prova de que tenha oferecido à consumidora a possibilidade de obter o financiamento sem a adesão ao seguro ou de contratar apólice com outra seguradora. A mera apresentação de uma proposta de adesão em instrumento apartado, especialmente em contratações digitais padronizadas, é insuficiente para demonstrar a ausência de condicionamento do serviço principal à aquisição do acessório, não se desincumbindo o fornecedor de seu ônus probatório.
IV. Dispositivo e tese
Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença de primeiro grau mantida em sua integralidade. Majorados os honorários de sucumbência em sede recursal.
Tese de julgamento: "1. A contratação de seguro em conjunto com financiamento bancário configura 'venda casada', prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, quando não comprovada pela instituição financeira a efetiva oferta ao consumidor da opção de contratar seguradora diversa ou de não aderir ao seguro. 2. Em relações de consumo, o ônus de comprovar a concessão de liberdade de escolha na contratação de serviços acessórios, como o seguro, recai sobre o fornecedor, não sendo suficiente a mera formalização da adesão em instrumento contratual distinto para elidir a presunção de abusividade."
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 39, I, e 51, IV; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Precedentes relevantes citados: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo n. 972 (REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP); AgInt no REsp 1924440/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021. Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo n. 972 (REsp 1.639.259/SP): Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8193265-70.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
BANCO VOTORANTIM S.A.
e como Apelada
FATIMA CONCEICAO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.